Tribunal: TJDFT
Processo: 0021449-52.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021449-52.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA JOVENTINO LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o teor da petição de ID 22532587, exclua-se do sistema PJe o Dr. Gilberto Dantas de Araújo, OAB/DF no 10.381, como patrono do credor DJALMA JOVENTINO LOPES. 2. Após, sem outros requerimentos pendentes de apreciação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto